Tribunal: TJMT
Processo: 1043129-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043129-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), VALDECI MARQUES - CPF: 855.096.801-30 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), ODAZIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 990.581.971-15 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. RECONSTRUÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO PARA QUESITOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 465, §1o, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu prova pericial para reconstrução de acidente de trânsito e atribuiu ao requerido o ônus da prova e o custeio da perícia, fixando prazo de cinco dias para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a atribuição do ônus da prova ao agravante com base no art. 95 do CPC; (ii) saber se é possível exigir de beneficiário da justiça gratuita o adiantamento dos honorários periciais; e (iii) saber se é legal a redução do prazo previsto no art. 465, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 95 do CPC trata apenas do adiantamento dos honorários periciais, não da distribuição do ônus da prova, regulada pelo art. 373 do CPC.

O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido a adiantar honorários periciais, os quais devem ser custeados pelo Estado, nos termos dos arts. 98, §1o, VI, e 95, §3o, II, do CPC.

O prazo para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos é de quinze dias, conforme art. 465, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 95 do CPC não autoriza a atribuição automática do ônus da prova à parte que requer a perícia. 2. O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido a adiantar honorários periciais, os quais devem ser custeados pelo Estado. 3. O prazo para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos é de quinze dias, nos termos do art. 465, §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, §3o, II, 98, §1o, VI, 373, §1o, e 465, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1004555-26.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valdeci Marques, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de indenização por dano moral proposta por Odázia Antonia de Oliveira da Silva em face do agravante e da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., determinou ao ora recorrente o custeio da prova pericial, atribuindo-lhe o ônus da prova, bem como fixou o prazo de cinco dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a decisão agravada padece de vícios de legalidade e afronta direta ao ordenamento jurídico, na medida em que impõe o depósito dos honorários periciais a parte beneficiária da justiça gratuita, contrariando o disposto nos arts. 98, §1o, VI, e 95, §3o, II, do CPC.

Sustenta, ainda, que a mera formulação de requerimento de prova pericial não justifica a inversão do ônus da prova, sendo necessária motivação concreta e prévia oitiva das partes, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Segue argumentando que a decisão se limitou a atribuir-lhe o encargo probatório com base exclusivamente em seu pedido de produção de prova técnica, sem qualquer justificativa jurídica ou fática que demonstrasse desequilíbrio na capacidade de produção probatória entre as partes.

Ressalta também que a decisão judicial reduziu indevidamente o prazo legal de 15 dias para 5 dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, em desacordo com o art. 465, §1o, do CPC, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal, com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id.

334650894).

Somente a agravada Energisa S.A. apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

342859856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Odázia Antonia de Oliveira da Silva ajuizou ação de indenização por dano moral por morte em decorrência de acidente de trânsito c/c obrigação de fazer, em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Valdeci Marques, objetivando a reparação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes do falecimento de seu cônjuge, Joilson Ferreira de Moraes, ocorrido em acidente de trânsito registrado em 17 de fevereiro de 2024, na Avenida Avaldi Monticelli, no Município de Tangará da Serra/MT.

Durante o curso regular do processo, o requerido Valdeci Marques requereu a produção de prova pericial destinada à reconstrução da dinâmica do acidente. Na decisão de saneamento, entretanto, a Juíza de origem indeferiu, por ora, a produção da prova pericial, entendendo não vislumbrar sua necessidade naquele momento processual, ressalvando a possibilidade de reavaliação após a colheita da prova oral.

Posteriormente, sobreveio audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o requerido Valdeci Marques reiterou o pedido de produção de prova pericial destinada à reconstrução da dinâmica do acidente (id. 211547816 – autos de origem).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu a produção da prova pericial, nomeando a empresa AUDIMAT para realização da perícia, e determinou que o requerido Valdeci Marques suportasse o ônus da prova e o custeio da perícia, nos termos do art. 95 do CPC. Na mesma decisão, estabeleceu que os peritos apresentassem proposta de honorários no prazo de cinco dias e fixou prazo de cinco dias para que as partes indicassem assistentes técnicos e apresentassem quesitos, advertindo, ainda, que a ausência de depósito dos honorários periciais poderia ensejar a preclusão da prova técnica e o eventual julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC (id. 211547816 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o requerido Valdeci Marques, ora agravante, alegando, em suma, que o
decisum
padece de ilegalidade ao atribuir-lhe o ônus da prova e determinar o adiantamento dos honorários periciais, apesar de ser beneficiário da justiça gratuita, em afronta aos arts. 98, §1o, VI, e 95, §3o, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que o simples requerimento de produção de prova pericial não autoriza a redistribuição do ônus da prova, a qual somente poderia ocorrer mediante decisão fundamentada, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, bem como afirma que a decisão reduziu indevidamente o prazo legal de quinze dias para cinco dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, em desacordo com o art. 465, §1o, do CPC, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Cinge-se a questão na análise da legalidade da decisão que deferiu a produção de prova pericial destinada à reconstrução da dinâmica do acidente de trânsito discutido nos autos, determinando que o ora agravante suportasse o ônus da prova e o custeio da perícia, bem como fixando prazo de cinco dias para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.

Assim, a controvérsia recursal restringe-se à verificação de 03 pontos essenciais: (i) a validade da atribuição do ônus da prova ao agravante com fundamento no art. 95 do Código de Processo Civil; (ii) da possibilidade de exigir do recorrente, beneficiário da justiça gratuita, o adiantamento dos honorários periciais; e (iii) da legalidade da fixação de prazo inferior ao previsto em lei para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.

Sem delongas, passo ao exame das questões suscitadas.

Inicialmente, quanto à atribuição do ônus da prova, consta da decisão agravada: “
Considerando que a prova pericial foi expressamente requerida pelo requerido Valdeci Marques, atribuo-lhe o ônus da prova
e o custeio da perícia,
nos termos do art. 95 do CPC
,
sem prejuízo de eventual redistribuição ao final, conforme o princípio da causalidade.
”
(id. 211547816 - destaquei).

Analisando detidamente a questão, é possível verificar que a decisão consignou expressamente que, por ter sido o requerido Valdeci Marques quem requereu a produção da prova pericial, seria a ele atribuído o ônus da prova e o custeio da perícia, com fundamento no art. 95 do CPC. Todavia, com a devida vênia, tal fundamentação revela equívoco.

Com efeito, o art. 95 do Código de Processo Civil disciplina exclusivamente a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, estabelecendo que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a prova ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A distribuição do ônus da prova, por sua vez, encontra disciplina própria no art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito: “
Falar em ônus da prova significa referir-se a encargo atribuído à parte no sentido de demonstrar a veracidade de certo enunciado fático. O ônus da prova impõe à parte onerada, portanto, a opção entre cumprir e não cumprir encargo probatório
.” (ônus da prova no novo CPC: do estático ao dinâmico, Artur Tompsen Capes. Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Coord.)., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.33).

Logo, a eventual redistribuição do ônus da prova constitui medida que exige decisão fundamentada e análise das peculiaridades do caso concreto, conforme dispõe o §1o do art. 373 do CPC, veja:

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

In casu,
a decisão agravada atribuiu ao agravante o ônus da prova com fundamento em dispositivo legal que não regula tal matéria, sem apresentar motivação específica apta a justificar a redistribuição do regime probatório.

Dessa forma, mostra-se indevida a atribuição do ônus da prova ao agravante com base no art. 95 do CPC, devendo ser afastada tal determinação, restabelecendo-se a regra geral de distribuição probatória prevista no art. 373 do CPC,
sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem, caso presentes os requisitos legais para a redistribuição dinâmica do ônus da prova
.

Superado esse ponto, no que se refere ao custeio da prova pericial, consta dos autos que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, benefício expressamente reconhecido pelo Juízo em decisão de saneamento do processo (id. 198300691 – autos de origem).

A gratuidade da justiça encontra previsão nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, dispondo o art. 98, §1o, VI, que a benesse compreende, entre outras despesas processuais, os honorários do perito.

De igual modo, o art. 95, §3o, II, do CPC estabelece expressamente que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, a prova poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público.

Assim, embora o art. 95 do CPC estabeleça, como regra geral, que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a prova, tal disposição comporta exceção expressa quando se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nessas hipóteses, a legislação processual afasta a exigência de adiantamento das despesas periciais pela parte hipossuficiente, transferindo o custeio da prova ao Estado, de modo a garantir a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES –REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AO ESTADO – INAPLICABILIDADE DO TERMO DE COOPERAÇÃO 006/20023 – PERÍCIA DESIGNADA DE FORMA ISOLADA – FORA DA PAUTA CONCENTRADA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do CPC leciona que incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários ser feito pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC.

Uma vez designada a perícia isoladamente, ou seja, fora da pauta concentrada normalmente realizada em mutirão, não há falar em aplicabilidade do Termo de Cooperação Técnica n. 006/2023.
” (RAI n.o 1004555-26.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024 – destaquei).

Dessa forma, mostra-se incompatível com o regime jurídico da gratuidade da justiça a determinação de depósito prévio dos honorários periciais pelo agravante, razão pela qual também deve ser reformada a decisão agravada nesse ponto.

Por fim, no que concerne ao prazo fixado para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, verifica-se que o art. 465, §1o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que tais providências devem ser realizadas no prazo de quinze dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito.

A propósito, confira:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias
contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II -
indicar assistente técnico
;

III -
apresentar quesitos
.”

O referido prazo legal tem por finalidade assegurar às partes tempo razoável para indicação de assistente técnico e proceder a adequada análise da matéria técnica objeto da perícia, bem como para a elaboração dos quesitos e eventual consulta a profissionais especializados.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO LEGAL PARA INDICAÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...) Tese de julgamento:
O prazo para indicação de assistente técnico deve observar o disposto no art. 465, §1o, II, do CPC, sendo de 15 dias.

(...).”
(RAI n.o 1012754-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025 – destaquei).

No caso em exame, entretanto, a decisão agravada reduziu o referido prazo para cinco dias, sem apresentar fundamentação específica que justificasse a diminuição do prazo legal.

Tal circunstância compromete o exercício pleno do contraditório técnico e da ampla defesa, razão pela qual também se impõe a reforma da decisão agravada nesse ponto, restabelecendo-se o prazo legal previsto no art. 465, §1o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial para:

(i)
restabelecer a distribuição probatória nos termos do art. 373 do CPC, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem caso presentes os requisitos legais para a redistribuição dinâmica do ônus da prova;

(ii)
reconhecer a impossibilidade de exigir do agravante, beneficiário da justiça gratuita, o adiantamento dos honorários periciais, devendo o custeio da prova observar o disposto no art. 95, §3o, II, do Código de Processo Civil;

(iii)
determinar a observância do prazo de quinze dias previsto no art. 465, §1o, do CPC para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026